Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM SÉRIE. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONDUTOR QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório em decorrência de acidente de trânsito do tipo engavetamento, envolvendo três veículos, no qual o automóvel conduzido pelo apelante colidiu na traseira do veículo intermediário, arremessando-o contra o terceiro automóvel, segurado pela apelada. O apelante buscava a exclusão ou, alternativamente, a redução de sua responsabilidade, alegando culpa concorrente do condutor do veículo intermediário.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da culpa exclusiva do apelante no acidente de trânsito; (ii) estabelecer se é possível reconhecer culpa concorrente do condutor do veículo intermediário; e (iii) determinar se é cabível a redução do quantum indenizatório.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, sendo aplicáveis, nos acidentes de trânsito, os princípios e normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especialmente os deveres de atenção, domínio do veículo e guarda de distância de segurança (arts. 28 e 29, II, do CTB).4. Em colisões em série, presume-se a culpa do condutor que colide na traseira do último, salvo prova inequívoca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.5. A aplicação da teoria do corpo neutro afasta a responsabilidade do veículo que, embora envolvido no acidente, é impulsionado contra o veículo à frente por força da colisão sofrida na traseira, o que reforça a responsabilização do último veículo da cadeia.6. Não foi produzida prova capaz de afastar a presunção de culpa do apelante nem demonstrada qualquer conduta culposa do condutor do veículo ou situação de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro.7. Diante da ausência de prova em sentido contrário, mantém-se o entendimento da sentença de primeiro grau quanto à responsabilidade exclusiva do apelante pelos danos causados.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 28 e 29, II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0704114-14.2020.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 01.08.2024.